Tribunal: TJMT
Processo: 0004434-95.2016.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004434-95.2016.8.11.0064
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO SISINO DOS SANTOS - CPF: 023.214.581-43 (RECORRENTE), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), YURI LOPES NASCIMENTO - CPF: 051.978.311-54 (RECORRENTE), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GIOVANI LIBARDONI - CPF: 588.688.019-49 (VÍTIMA), LARISSA DANIELA DE LIMA VALASCO - CPF: 061.022.881-14 (ASSISTENTE), PAULO SISINO CARLOS DOS SANTOS (ASSISTENTE), SANDRA REGINA CARRASCO LIBARDONI - CPF: 568.225.531-34 (ASSISTENTE), KARLA CRISTINA PEIXOTO FERRAZ - CPF: 044.602.956-44 (ASSISTENTE), LEONARDO DAVINCE RODRIGUES VIEIRA - CPF: 011.997.101-13 (ASSISTENTE), TALITA REGIANE SANTOS - CPF: 700.559.391-04 (ASSISTENTE), JUNIOR DE OLIVEIRA RIBEIRO (ASSISTENTE), MARIA REGINA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 378.220.041-15 (ASSISTENTE), OLDEMAR LIBARDONI (ASSISTENTE), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0004434-95.2016.8.11.0064

RECORRENTE: PAULO EDUARDO SISINO DOS SANTOS, YURI LOPES NASCIMENTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO – RECURSO DE
PAULO EDUARDO SISINO DOS SANTOS
–
PRELIMINAR
DE NULIDADE PROCESSUAL –CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DE CARTA ROGATÓRIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO REQUISITO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO DEPOIMENTO – FALTA DE INTIMAÇÃO DE DUAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA DEFESA – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA – PRECLUSÃO – NÃO JUNTADA DE PROCEDIMENTO QUE TRAMITOU NA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE – ADOLESCNETE INQUIRIDO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DESNECESSIDADE –
MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – RECURSO DE
YURI LOPES NASCIMENTO
– DESPRONÚNCIA – PERTINÊNCIA – FRAGILIDADE DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERAS SUSPEITAS DE ENVOLVIMENTO NA PRÁTICA DELITUOSA –
RECURSO DE YURI LOPES NASCIMENTO PROVIDO PARA DESPRONUNCIÁ-LO, E RECURSO DE PAULO EDUARDO SISINO DOS SANTOS DESPROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Demonstrado nos autos que a testemunha residente no país vizinho da Bolívia não presenciou os fatos, e havendo indícios de que sequer residia no Brasil à época de sua ocorrência, evidenciando que sua inquirição não traria qualquer elemento a elucidar o fato delituoso em apuração, não há falar em imprescindibilidade de sua ouvida, descaracterizando, assim, o propalado cerceamento de defesa.

“Não demonstrada, de plano, a imprescindibilidade da oitiva da testemunha, não há como afastar o indeferimento, uma vez que o Magistrado atuou em conformidade com o que determina o art. 222-A do Código de Processo Penal”
[STJ, AgRg no RHC n. 121.522/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 10/6/2020].

Se as testemunhas indicadas não foram encontradas no endereço declinado nos autos, e embora devidamente intimada a defesa quedou-se silente acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça, escorreita a decisão que declarou preclusa a prova.

“
Se a diligência requerida pela parte se revelou dispensável para a formação da convicção do juízo quando da pronúncia e, por se tratar de procedimento escalonado o julgamento pelo Júri, em que há outra oportunidade para a produção da prova, na forma do art. 422 do CPP, incabível a anulação do processo por cerceamento de defesa”
[TJMG - Rec. em Sentido Estrito 1.0625.13.007995-1/001, Relator(a): Des.(a) Catta Preta , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 5/3/2015, publicação da súmula em 16/3/2015].

Não há nulidade processual por cerceamento de defesa na ausência de juntada do procedimento que tramitou perante a Vara da Infância e Juventude, haja vista que o suposto adolescente infrator foi inquirido
na fase do
judicium accusationis
, negando qualquer participação na empreitada delituosa. Além disso, o resultado do referido procedimento em nada interferiria na conclusão da presente ação penal, máxime porque a possível absolvição na Justiça Especializada não seria suficiente para arrefecer a participação dos recorrentes na empreitada delituosa.

Exsurgindo dos autos demonstração da materialidade e dos indícios de autoria, em relação ao acusado Paulo Eduardo Sisino dos Santos, deve ser mantida intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do
in dubio pro societate
, submeter o acusado Yuri Lopes Nascimento ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida.

“Segundo entendimento jurisprudencial,
‘não são quaisquer indícios que justificam a pronúncia, mas apenas aqueles suficientes que indiquem a probabilidade da participação do réu no fato descrito na denúncia’
, de modo que os
‘meros indícios isolados nos autos não justificam a remessa do réu a julgamento pelo Tribunal popular’
(TJMT, RSE n. 96200/2014 e TJRS, Emb. Inf. n. 70055390280).

‘Impõe-se a despronúncia do acusado quando, dá análise do conjunto probatório, não se evidencia indícios de sua autoria’
(TJMT, RSE nº 96200/2014) [...]”
[TJMT, RSE 65377/2018, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/2/2019, Publicado no DJE 15/2/2019].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0004434-95.2016.8.11.0064

RECORRENTE: PAULO EDUARDO SISINO DOS SANTOS, YURI LOPES NASCIMENTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por Paulo Eduardo Sisino dos Santos e Yuri Lopes Nascimento, em face da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que os pronunciou como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal [homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima], submetendo-os a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A defesa de Paulo Eduardo Sisino dos Santos suscita, em preliminar, a nulidade processual por cerceamento de defesa, tendo em vista
(i)
a ausência de expedição de carta rogatória para inquirição da testemunha, Oldemar Libardoni;
(ii)
a ausência de intimação das testemunhas Maria Regina Pereira dos Santos e Paulo Sisino Carlos dos Santos; e,
(iii)
a não juntada à presente ação penal do procedimento que tramitou perante a Vara da Infância e da Juventude, referente ao adolescente Júnior de Oliveira Ribeiro.

No mérito, assevera que não há provas suficientes da participação de Paulo Eduardo Sisino dos Santos na empreitada delituosa, postulando sua absolvição sumária.

O acusado Yuri Lopes Nascimento assinala que o juízo
a quo
fundamentou a decisão de pronúncia com base em provas insuficientes e genéricas, consistentes
(i)
na suposta confissão do recorrente à sua ex-namorada;
(ii)
no simples grau de parentesco com o corréu, Paulo Eduardo Sisino dos Santos;
(iii)
e por dirigir o carro supostamente utilizado no crime.

Pleiteia, por fim, sua despronúncia.

A 6ª Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis requer a manutenção da decisão hostilizada em relação aos dois recorrentes.

O juízo de origem manteve a decisão hostilizada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Promotor de Justiça, Alexandre de Matos Guedes, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0004434-95.2016.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA, SUSCITADA POR PAULO EDUARDO SISINO DOS SANTOS.

a)
AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DE CARTA ROGATÓRIA PARA INQUIRIÇÃO DA TESTEMUNHA OLDEMAR LIBARDONI

A defesa de Paulo Eduardo Sisino dos Santos aduz que, em resposta à acusação, arrolou a testemunha Oldemar Libardoni, indicando seu endereço no país vizinho da Bolívia, requestando a expedição de carta rogatória.

Argumenta que o juízo de origem, na audiência realizada em 8/11/2021 determinou que a defesa apresentasse as informações atualizadas da aludida testemunha, embora não tenha ocorrido qualquer tentativa de intimação no endereço declinado em sua resposta.

Sustenta que tentou buscar outras informações, além do endereço mencionado no processo, porém não obteve êxito, e o juízo de primeira instância declarou preclusa a oitiva da referida testemunha.

Sopesando detidamente os autos, verifica-se que o juízo de origem enfrentou a aludida preliminar, refutando-a, sob os seguintes argumentos:

“Pois bem, compulsando os autos, verifica-se que a defesa, por ocasião da apresentação da resposta à acusação, arrolou a testemunha
Oldemar Libardoni
, qualificando-o com endereço na cidade de Santa Cruz de La Sierra – Bolívia, este indicado no ano de 2015.

Em razão do
lapso temporal transcorrido
, considerando que a denúncia somente foi ofertada no ano de 2019, a fim de evitar atos judiciais desnecessários, determinou-se que, no momento da intimação da testemunha Sandra Regina Carrasco Libardoni, questionasse se Oldemar Libardoni permanecia residindo na Bolívia, bem como para que informasse o seu contato telefônico.

Na primeira tentativa de intimação, realizada no dia 25 de janeiro de 2021, a testemunha Sandra Regina não foi localizada. Do mesmo modo, na tentativa realizada no dia 19 de abril de 2021, sendo intimada somente no dia 1º de julho de 2021, contudo, não fora indagada à mesma acerca da residência da testemunha.

Considerando que o endereço indicado da testemunha Oldemar,
indicado ainda no ano de 2015
, estava
incompleto
, posto que
não indica o número da residência
, nem mesmo número de telefone, intimou-se a defesa para apresentar o endereço atual e correto da referida testemunha, ou mesmo demonstrar que realizou a diligência.

Durante audiência de instrução e julgamento,
a defesa requereu prazo de 24 (vinte e quatro) horas
para apresentar os dados atualizados da testemunha Oldemar Libardoni, o que fora deferido por este juízo. Porém,
a defesa limitou-se a qualificar a testemunha com RG e CPF, requerendo a este juízo a busca do endereço nos sistemas INFOJUD, INFOSEG, RENAJUD, Cartório Eleitoral e Receita Federal
. Já em relação às testemunhas Maria Regina Pereira dos Santos e Paulo Sisino Carlos dos Santos, requereu que fosse novamente tentada a sua intimação, pois a negativa anterior se deu por erro na Central de Mandados.

Sendo assim, o pedido de diligência quanto a Oldemar Libardoni, considerando que
é da defesa o ônus informar nos autos o endereço de suas respectivas testemunhas e que tal obrigação não pode ser transferida ao Poder Judiciário
, posto que este já se encontra assoberbado, o pleito fora indeferido no dia 17 de novembro de 2021”.

Sem embargo dos argumentos aduzidos pelo combatente defensor, não visualizo demonstrada a propalada nulidade processual por cerceamento de defesa.

Antes de tudo, convém salientar que, a teor do que dispõe o art. 222-A do CPP,
“as cartas rogatórias só serão expedidas se demonstrada previamente a sua
imprescindibilidade
, arcando a parte requerente com os custos de envio”
.

Na hipótese vertente,
data maxima venia
, não há comprovação da imprescindibilidade da inquirição da testemunha
Oldemar Libardoni
para a elucidação dos fatos.

Apenas para melhor compreensão dos fatos, Oldemar Libardoni é irmão da vítima, Giovani Libardoni, sendo que ambos constituíram uma sociedade com Paulo Sisino Carlos dos Santos, pai do réu Paulo Eduardo Sisino dos Santos.

Conquanto não conste nos autos seu depoimento formal, encontra-se acostada no presente feito uma
declaração particular
supostamente subscrita por Oldemar Libardoni
[1]
, o qual relata:

“Depoimento sobre uma sociedade com os seguintes sócios: Paulo Sisino, Giovani Libardoni e Oldemar Libardoni com partes iguais.

As condições para formar a sociedade era que o Sr. Paulo Sisino teria que pôr as terras em garantia para fazer um consórcio no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) para a compra de uma máquina pulverizadora para prestar serviço de aplicação de agroquímicos – mas quando encontramos um consórcio disposto a fazer e receber as terras em garantia – o consórcio foi ver os documentos, as terras, estava toda ilegal, faltava pagar imposto, não estava em nome dele, estava no nome de uma irmã, daí foi feita uma transferência para meu nome, porque o nome dele estava sujo, e o meu nome era o único que estava limpo, mas para fazer a transferência precisava pagar os impostos e com a transferência foi gasto mais ou menos R$ 31.000,00, que pagou Giovani R$ 25.000,00 e Paulo R$ 6.000,00, aproximadamente, exato eu não me lembro.

Resultado, quando saiu o consórcio saiu apenas R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais). Desse valor, R$ 96.000,00 (noventa e seis mil) Giovani recuperou os R$ 25.000,00, que ele tinha colocado, e Paulo retirou R$ 10.000,00 porque disse que tinha gastado muito.

Só restaram R$ 61.000,00 e eu retirei R$ 1.000,00 para minha despesa.

Daí se concretizou a compra de uma máquina pulverizadora ‘Spra Coupe’ no valor de R$ 135.000,00. Pagamos R$ 50.000,00 e o saldo para pagar em 1 ano, e eu consegui pagar a máquina no prazo combinado e pagar o consórcio neste período, mas depois não consegui mais serviço para a máquina e não pude mais pagar o consórcio. Eu estava passando...

Resolvi desistir da sociedade porque eu não conseguia sustentar minha família. Neste período apareceu um trabalho na Bolívia, eu aproveitei para vir de volta à Bolívia e deixei a máquina guardada na mesma empresa que eu fazia o serviço de pulverização.

Passaram 2 anos mais ou menos eu fui à Rondonópolis para visitar meus pais, e me encontre com o Sr. Paulo Sisino para tratar de acertar as coisas da sociedade, mas ele não queria acerto, até me ameaçou dizendo que ia me meter na cadeia. Eu quis entregar a máquina para ele, era a única coisa que nós tínhamos, mas ele não quis.

Passou mais um ano e eu voltei para Rondonópolis e encontrei com ele, outra vez me ameaçou, ele estava com outra pessoa junto que se apresentou como cobrador querendo que eu desse um cheque e não dei e ofereci passar a transferência da máquina para ele, daí ele aceitou e eu transferi a máquina para ele.

E daí eu não voltei mais a falar com ele. Assim, terminou a sociedade.

Comigo nunca mais falamos, não sei com o Giovani”.

Tudo leva a crer, portanto, que à época do crime Oldemar não residia mais em Rondonópolis – nem mesmo no Brasil –, uma vez que estava trabalhando na Bolívia, afastando, em tese, a imprescindibilidade de sua inquirição.

Pelo que pude apreender dos autos, a aludida testemunha não presenciou o crime, nada podendo esclarecer quanto os fatos em si, apenas possuindo conhecimento da sociedade firmada entre ele, seu irmão e vítima Giovani, e o pai do réu Paulo Eduardo.

Assim, se a inquirição de Oldemar não traria qualquer elemento a elucidar o fato delituoso em apuração, não há falar em imprescindibilidade de sua inquirição, conforme já decidiu o STJ:

“Caracterizado o intuito procrastinatório da defesa, eis que a oitiva das testemunhas domiciliadas em outros países em nada influenciaria na busca da verdade real, pois inexiste referência de que, à época dos supostos delitos, as referidas testemunhas estivessem no local dos fatos, ou sequer no Brasil.

Devidamente fundamentada a decisão que não atendeu o pedido defensivo de oitiva de testemunhas residente no exterior, diligência considerada protelatória e, portanto, desnecessária pelo Juiz singular, que é o destinatário da prova”
[2]
.

De toda sorte, o juízo de origem facultou à defesa a apresentação do endereço da referida testemunha, máxime porque a localização indicada na defesa prévia não mencionava o número da residência, conforme se infere na deliberação contida na audiência realizada em 8/11/2021,
verbis
:

“A defesa insistiu na oitiva das testemunhas faltantes e requereu prazo de 24 horas para apresentar dados atualizados da testemunha
Oldemar Libardoni
.
A

seguir o MM Juiz proferiu a seguinte decisão:
Concedo à defesa prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que apresente dados atualizados da testemunha residente em outra nação, sob pena de prejuízo da prova”.

Entretanto, ao invés de apresentar o endereço atualizado da referida testemunha, a defesa postulou
“pela busca do endereço e/ou telefone da testemunha, Oldemar Libardoni, CPF: 309.554.750-15, RG: 158.90.6-5, nos sistemas INFOSEG, INFOJUD, RENAJUD, CARTÓRIO ELEITORAL e RECEITA FEDERAL”
.

Ocorre que, segundo entendimento jurisprudencial, compete à parte indicar os meios para localização da testemunha, não se mostrando admissível transferir tal ônus ao juízo.

Nesse sentido:

“- Não acarreta constrangimento ilegal o indeferimento do pedido de expedição de carta rogatória para oitiva de testemunha residente nos Estados Unidos, se não restou satisfatoriamente demonstrada sua imprescindibilidade e nem a impossibilidade de suprir tal oitiva por outros meios.

- Cabe à parte que arrola a testemunha indicar os meios para a sua localização, não sendo possível transferir ao Juízo tal incumbência”
[3]
.

Fixadas tais premissas, não ficando evidenciada a imprescindibilidade da testemunha indicada pela defesa, que, no máximo, poderia esclarecer aspectos ligados quanto à sociedade mantida entre a vítima e o pai de um dos réus, sendo este, segundo ressai dos autos, o motivo para a prática do homicídio, não há falar na propalada nulidade processual suscitada pela defesa.

Colho da jurisprudência:

“2. Consoante o disposto no art. 222-A do Código de Processo Penal,
‘As cartas rogatórias só serão expedidas se demonstrada previamente a sua imprescindibilidade, arcando a parte requerente com os custos de envio’
.

3. Estando fundamentada a negativa de oitiva das testemunhas residentes no exterior e não demonstrada a imprescindibilidade da prova, como determina o art. 222-A do CPP, é afastada a alegação de cerceamento de defesa e violação ao princípio do contraditório (RHC 42.954/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe de 11/11/2016).

4. Na hipótese, o indeferimento da oitiva da testemunha de nacionalidade argentina, por meio de carta rogatória, foi devidamente justificado pelas instâncias ordinárias, notadamente acerca da imprescindibilidade da medida para o deslinde do feito, em cotejo com os demais elementos probatórios dos autos”
[4]
.

“1 - Não demonstrada, de plano, a imprescindibilidade da oitiva da testemunha, não há como afastar o indeferimento, uma vez que o Magistrado atuou em conformidade com o que determina o art. 222-A do Código de Processo Penal”
[5]
.

“2. Ainda de acordo com a jurisprudência desta Corte,
‘Estando fundamentada a negativa de oitiva das testemunhas residentes no exterior e não demonstrada a imprescindibilidade da prova, como determina o art. 222-A do CPP, é afastada a alegação de cerceamento de defesa e violação ao princípio do contraditório’
(RHC 42.954/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 11/11/2016).

3. No caso, salientou o Juízo processante que não ficou demonstrada a imprescindibilidade da oitiva das testemunhas residentes no exterior, sendo certo que
‘os argumentos apresentados não se mostram suficientes para o deferimento do pleito, pois traduziriam apenas complemento retórico às provas materiais já encartadas no feito’
”
[6]
.

“1. A inquirição de
testemunha mediante carta rogatória está condicionada, conforme preceito previsto no próprio Código de Processo Penal, somente será deferida se provada a imprescindibilidade da referida medida. Correta a decisão que a rejeitou”
[7]
.

Assim,
rejeito
a preliminar.

b)
DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS TESTEMUNHAS MARIA REGINA PEREIRA DOS SANTOS E PAULO SISINO CARLOS DA COSTA

Compulsando detidamente a decisão hostilizada, verifica-se que o juízo de origem rechaçou a alegação de nulidade processual, em razão da não intimação das testemunhas Maria Regina Pereira dos Santos e Paulo Sisino Carlos da Costa, pelas seguintes razões:

“Em relação à testemunha Maria Regina, a diligência restou infrutífera, conforme certificado no ID. 71650924, no dia 1º de dezembro de 2021, com o seguinte teor:
‘Que de posse do presente mandado dirigi-me ao endereço mencionado Condomínio Residencial Morada da Serra I, Bairro Nova Conquista, e lá estando
não foi possível
proceder a devida INTIMAÇÃO de MARIA REGINA PEREIRA DOS SANTOS, em virtude de
não residir no endereço
mencionado, conforme informação prestada pelo Sr. Alex, morador do imóvel da Rua 4, Casa 25, e desconhece a requerida. Diante da
não localização
da requerida
MARIA REGINA PEREIRA DOS SANTOS
, devolvo o r. mandado na secretaria para os devidos fins’
. Do mesmo modo quanto à testemunha
Paulo Sisino Carlos dos Santos
, conforme certidão constante no ID. 71650933.

Intimada a defesa acerca das certidões negativas, no dia 2 de dezembro de 2021,
não houve qualquer manifestação
. Declarada a
preclusão do direito à produção de prova perquirida pela defesa
no que diz respeito à oitiva das testemunhas, posto que apesar de intimada da diligência negativa, não se manifestou.

Verifica-se, portanto que em que pese à defesa ponderar que a realização das referidas inquirições seriam imprescindíveis, todavia, a defesa se manteve inerte no momento em que lhe fora oportunizado a apresentação dos endereços, momento que tornou preclusa a prova”.

De fato, consoante se infere dos autos, as testemunhas Maria Regina Pereira dos Santos e Paulo Sisino Carlos dos Santos não foram encontradas no endereço informado pela defesa.

Conquanto devidamente intimada para se manifestar sobre as certidões negativas do Oficial de Justiça, a defesa quedou-se inerte, razão pela qual o juízo reputou preclusa a aludida prova testemunhal.

Não procede a alegação do recorrente no sentido de que, no ato de intimação, não constou o prazo para a defesa se manifestar, presumindo, por essa razão, que
“novas diligências seriam na data da audiência”
.

Apesar de consignado no sistema PJe apenas a informação
“intimação da defesa acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça”
, datada de 2/12/2021, por certo que o defensor tinha pleno conhecimento de que deveria se manifestar
antes
da audiência designada para 15/2/2022.

Além disso, não se pode olvidar que as testemunhas são, respectivamente, mãe e pai do acusado Paulo Eduardo Sisino dos Santos e, por este motivo, é forçoso concluir que sabiam da audiência que seria realizada, razão pela qual poderiam comparecer independentemente de intimação.

Ressalte-se, ainda, que ambos foram ouvidos na fase inquisitorial, nada declarando sobre os fatos delituosos apurados nos autos, consignando, apenas e tão-somente que
“Paulo Eduardo não tinha conhecimento disso
[do prejuízo sofrido]
e se sabia alguma coisa foi ouvindo conversas entre o depoente e a esposa”
[depoimento prestado por Paulo Sisino Carlos dos Santos na fase inquisitorial], e que
“eles deixaram de pagar as prestações, o banco executou, tomou a terra e Oldemar foi embora para a Bolívia; Que Paulo Sisino deixou por isso mesmo e Paulo Eduardo, se ficou sabendo alguma coisa dessa estória, foi ouvindo conversas entre o casal”
[depoimento extrajudicial de Maria Regina Pereira dos Santos].

De mais a mais,
“
Se a diligência requerida pela parte se revelou dispensável para a formação da convicção do juízo quando da pronúncia e, por se tratar de procedimento escalonado o julgamento pelo Júri, em que há outra oportunidade para a produção da prova, na forma do art. 422 do CPP, incabível a anulação do processo por cerceamento de defesa”
[8]
.

Logo, se a defesa reputa imprescindível a inquirição dos genitores do acusado, Paulo Eduardo Sisino dos Santos, nada obsta que sejam arrolados na fase do art. 422 do CPP, caso, obviamente, mantida a decisão de pronúncia objurgada.

Destarte,
rechaço
a presente questão isagógica.

c)
DA AUSÊNCIA DA JUNTADA DO PROCESSO QUE TRAMITOU NA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

O juízo de origem, ao proferir a decisão invectivada, assim se pronunciou:

“
Já no que tange a nulidade pela ausência da juntada do processo que tramitou na Vara da Infância e Juventude, em relação ao menor Júnior de Oliveira Ribeiro, menor à época dos fatos, entendo que também não merece prosperar.

Primeiramente, verifica-se que o então menor Júnior Oliveira foi
inquirido por este juízo
, embora não tenha sabido precisar quanto o deslinde do referido ato infracional, não há qualquer prejuízo para as defesas, posto que lhe foram conferidos o direito de produzir provas nestes autos. Importante pontuar que a defesa, quando questionou acerca do procedimento na vara de infância, sequer perguntou acerca do seu deslinde.

No mais, tendo em vista que no sistema processual penal vige o princípio do
‘pas de nullité sans grief’
, pelo qual inexiste nulidade, a não ser que do ato advenha prejuízo para as partes, não assiste razão aos fundamentos apresentados pelo requerente”.

Não obstante a alegação da defesa, segundo o qual o prejuízo é inquestionável, uma vez que, segundo a denúncia, o adolescente foi o executor da vítima e o deslinde do feito em desfavor dele, na Vara da Infância e da Juventude, é de fundamental importância ser apresentado nesta fase processual, entendo que não procede a alegada nulidade.

Digo isso porque o adolescente Júnior de Oliveira Ribeiro foi inquirido na fase do
judicium accusationis
, negando qualquer participação na empreitada delituosa.

O adolescente declarou que não teve envolvimento no homicídio, e que sequer conhecia os réus Paulo Eduardo e Yuri Lopes.

Forte em tais razões, o resultado do procedimento que [aparentemente] tramitou na Vara da Infância e da Juventude, não interferirá em nada a conclusão da presente ação penal, notadamente porque há somente
indícios
de que os réus contaram com o auxílio do então adolescente infrator, e sua possível absolvição na Justiça Especializada, não possui o condão de afastar a participação de Paulo Eduardo e de Yuri Lopes na prática delitiva.

Logo, se mostra de todo desnecessária a diligência requestada pela defesa, mormente por não demonstrar de forma clara o suposto prejuízo suportado.

Assim,
refuto
a preliminar.

DO MÉRITO

Pesa contra os recorrentes,
Paulo Eduardo Sisino dos Santos,
vulgo
“Dudu”
, e
Yuri Lopes Nascimento
,

a prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima [art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP], consoante se extrai da peça acusatória:

“Conforme boletim de ocorrência de f. 2, no dia
8/11/2015
, por volta das
12h00min
, no bairro Granville I, Rua Maria Martins Fontoura, n. 149, nesta cidade e comarca, a vítima
Giovane Libardoni
foi atingida por
quase duas dezenas de disparos de arma de fogo do tipo pistola 380
, sofrendo as lesões descritas no laudo de necropsia de fls. 12/42, que foram a causa de sua morte. Da narrativa do boletim de ocorrência consta que o executor do crime se aproveitou do exato momento em que a vítima entrou com o carro na garagem da casa, para entrar em seguida e atacá-la de surpresa quando ainda estava dentro de seu carro.

Nos termos da investigação policial,
Giovane Libardoni
, e seu irmão,
Oldemar Libardoni
, mantiveram uma sociedade com o
pai do denunciado
,
PAULO EDUARDO
por alguns anos (a partir de 2006) e os
negócios não deram certo
, de maneira que, ao fim e ao cabo,
o pai de PAULO EDUARDO sofreu um grande prejuízo financeiro
, consistente na perda para um banco credor de uma gleba de terras de 220 hectares de terras e, por mais que tenha tentado, não conseguiu ser ressarcido pelos irmãos Libardoni, uma vez que Oldemar mudou-se para Bolívia e Giovane não mais atendia seus telefonemas.

PAULO EDUARDO
comentava que
‘já tinha passado do tempo de resolver essa situação’
, demonstrando, pois,
revolta
com o fato dos Libardoni terem dado tamanho prejuízo à sua família, inclusive
a mãe de PAULO EDUARDO
referia-se expressamente a Giovane Libardoni com adjetivos nada simpáticos, tais como
tranqueira
,
safado
e
salafrário
. Necessário frisar que, a essa altura, nos idos de 2015 e 2016,
PAULO EDUARDO
mantinha relações próximas com indivíduos de péssima conduta, a exemplo de um certo
Leonardo Davince Rodrigues Vieira
, vulgo
‘Xexéu’
, e o, à época, adolescente de 17 anos de idade,
Júnior de Oliveira Ribeiro
, que viria a se tornar o afamado bandido
‘Juninho Brock’
.

Pois bem! Ainda no dia do crime já se sabia que na execução do crime foi
utilizado um veículo Pálio, cor branca, placa N...K, final número 69
. No decorrer da investigação policial, os investigadores receberam informações de pessoas que, por razões óbvias, não puderam ser identificadas, que os envolvidos no crime seriam
PAULO EDUARDO
,
Leonardo
e
Júnior
, e que
PAULO EDUARDO
fazia uso frequente de um veículo
Pálio, cor branca, placa NJK6569
. Paralelamente a isso, no dia 25/2/2016, a esposa da vítima, quando deixava sua filha na escola, deparou-se com um Pálio, cor branca, com final da placa 69, e seguiu o veículo, descobrindo que este fora guardado na garagem da residência localizada na Rua Jerônimo Jacobe das Chagas, em frente à Oficina do Aldo, Bairro São Francisco, casa esta que é a moradia de PAULO EDUARDO e de sua família.

A Polícia Judiciária Civil apurou ainda que
o carro Pálio
, cor branca, placa NJK6569,
estava registrado em nome de uma irmã de PAULO EDUARDO
, mas que
ele e seu primo
,
YURI LOPES NASCIMENTO
, que morava com a família, usavam o carro frequentemente. Apurou mais. Apurou que
YURI também participou do crime
, já que este mesmo,
em conversa com a namorada
, revelou que
‘iria matar um cara que devia muito dinheiro para seu pai’
(na verdade, Paulo Sisino, o credor e pai de Paulo Eduardo, é tio de Yuri, mas considerado como pai por este, pois praticamente o criou),
confirmando para a namorada
, após, que realmente o fez, devendo ser ressaltado que, em conversa telefônica do dia 7/3/2016, quando as investigações estavam chegando nos autores do crime,
YURI
ordenou à namorada que não tivesse mais contato telefônico com ele, pois a Polícia havia chegado nele e ele achava que era
‘por causa daquele negócio lá’
, referindo-se ao crime.

Concluiu-se, portanto, que
PAULO EDUARDO

participou ativamente do crime
, sendo quem efetivamente tomou a decisão de tirar a vida da vítima Giovane Libardoni e
quem orquestrou toda a logística para a execução do homicídio
, tendo-o feito em razão de
torpe vingança pelo prejuízo que este causara a seu pai
, Paulo Sisino Carlos dos Santos. Ficou claro também que
muito provavelmente
deve ter contado com o auxílio dos seus amigos do mundo do crime, Leonardo Davince Rodrigues Vieira e Júnior de Oliveira Ribeiro. Diz-se muito provavelmente porque a investigação policial não esclareceu exatamente os termos da participação desses dois meliantes, porém foi registrado um telefonema entre PAULO EDUARDO e Leonardo, no dia em que houve o cumprimento de mandados de busca e apreensão em suas residências (14/3/2016), logo após o cumprimento dos mandados, em que eles conversam sobre a investigação e a necessidade de trocarem os chips de seus celulares e conversarem pessoalmente, ocasião em que também criticaram o adolescente por este estar com uma arma de fogo em sua residência
[
Nota de rodapé
: Na verdade, eram apenas munições de calibre 38, e não arma de fogo propriamente dita]
.

No que toca ao denunciado
YURI LOPES NASCIMENTO
, conclui-se que este,
por ser praticamente um irmão de PAULO EDUARDO
, sendo
conhecedor de toda a situação problemática envolvendo as famílias Libardoni e Sisino
,
aderiu aos motivos do primo PAULO EDUARDO e prestou efetiva colaboração no crime
, sendo,
nos termos do que informou à namorada
, o
executor material
do homicídio perpetrado contra a vítima.

Ambos,
PAULO EDUARDO
e
YURI
cometeram o homicídio mediante recurso que dificultou a defesa, valendo-se do elemento surpresa para assassinar a vítima”.

Encerrada a fase do
judicium accusationis
, o juízo de primeira instância pronunciou os acusados, assim fundamentando:

“Pois bem, das provas testemunhais produzidas nos autos, na fase judicial e na extrajudicial, as testemunhas ouvidas/inquiridas perante a autoridade policial apontaram os denunciados como os autores da prática delitiva. Vejamos:

Segundo consta,
a vítima e seu irmão Oldemar Libardoni
mantiveram uma sociedade
com o pai do denunciado Paulo Eduardo
. Com o fim da sociedade,
o pai do denunciado Paulo Eduardo sofreu um grande prejuízo financeiro
, não conseguindo ser ressarcido pelos irmãos Libardoni. Revoltado com o prejuízo,
Paulo Eduardo
teria dito que
‘já tinha passado do tempo de resolver essa situação’
.

No decorrer das investigações restou apurado que o
veículo utilizado
pelos executores do crime seria o mesmo utilizado por
Paulo Eduardo e sua família
, sendo que o acusado
Yuri Lopes Nascimento usava frequentemente o veículo
. Não bastasse, o denunciado
Yuri
teria confidenciado à sua namorada que
‘iria matar um cara que devia muito dinheiro para o seu pai’
(registra-se que o credor, que é pai de Paulo Eduardo, é tio de Yuri, mas
considerado pai por este
, pois praticamente o criou).

Conclui-se então que o denunciado
Paulo Eduardo teria sido quem efetivamente tomou a decisão de ceifar a vida da vítima e quem orquestrou toda a logística para a execução
, como forma de
vingar o prejuízo
nos negócios de seu pai. Dessa forma, o denunciado
Yuri,
por ser um
irmão de criação de Paulo Eduardo
e conhecedor de toda a situação envolvendo as famílias Libardoni e Sisino,

teria
aderido aos motivos
e
prestado efetiva colaboração
na execução do homicídio.

Pois bem, nada obstante o réu
Paulo Eduardo Sisino da Costa
ter se utilizado do seu direito constitucional de
permanecer em silêncio
em ambas as fases, o réu
Yuri Lopes Nascimento
, quando interrogado em juízo
negou
que tenha qualquer participação no delito e que não conhecia a vítima, mas confirmou que
fazia uso do veículo
Pálio de propriedade da família. Por outro lado,
em sede policial
, durante o seu interrogatório, afirmou que
morava com o seu primo
e tinha conhecimento que Giovani tinha uma dívida com o seu pai de criação e que
Paulo Eduardo
dizia que
‘já tinha passado o tempo de resolver essa situação’
. Segundo narrado, o corréu havia lhe confidenciado que
encomendou a morte da vítima
, mas que somente teria dito à sua namorada que havia participado de um homicídio para impressioná-la.

Por outro lado, os indícios constantes do caderno investigativo, bem como da prova produzida em juízo, dão conta do contrário, inclusive porque consta que
os dois acusados faziam o uso do veículo
com as mesmas características do utilizado na execução do crime de homicídio. Vejamos:

Na fase judicial, quando inquirida, a informante
Sandra Regina Carrasco Libardoni
, esposa da vítima, narrou que quando estavam chegando em sua residência, juntamente com o seu companheiro, ao descer do veículo, escutou os barulhos de tiro, deparando-se com um homem já dentro da garagem da sua residência efetuando diversos disparos contra Giovani. Segundo
informações dos vizinhos
, que presenciaram a fuga do executor,
este teria evadido do local em um veículo Pálio, de cor branca, com final de placa n. 69
. Posteriormente, tomou conhecimento de um veículo com as mesmas características em nome de uma pessoa de
Talita
. Confirmou a existência da sociedade do seu esposo, juntamente com o cunhado Oldemar e Paulo Sisino Carlos dos Santos, embora não soubesse precisar como foi encerrado os negócios. Posteriormente aos fatos, já durante as investigações, percebeu que o veículo com as mesmas características estava rondando a sua residência, razão pela qual teve que sair imediatamente da cidade. Embora tenha descrito algumas características do executor, afirmou que
não reconheceu tal pessoa
.

Corroborando aos fatos apresentados no relatório da investigação, a Delegada de Polícia Civil Karla Cristina Peixoto Ferraz, em juízo, embora tenha afirmado que pouco se recorda dos fatos, em razão do tempo transcorrido, relatou que, quando receberam a denúncia, foi apurado que
o filho de Paulo Sisino Carlos, o ora denunciado Paulo Eduardo, era quem dirigia o veículo com as mesmas características indicadas pelas testemunhas que visualizaram o executor do delito se evadindo
. Contudo, pelo lapso temporal transcorrido,
não soube descrever qual seria o exato termo da participação dos denunciados
. Porém, indicou que as investigações tiveram início após o recebimento de uma carta que informava acerca da dívida com a pessoa de Paulo Sisino.

A testemunha
Larissa Daniela de Lima Velasco
, quando inquirida, confirmou que tinha um relacionamento com
Yuri
à época dos fatos e que
pouco antes do ocorrido
teria lhe dito que
iria fazer uma coisa
e, posteriormente, teria lhe dito:
‘pronto, fiz...’
. Porém,
não soube precisar o que seria
. Por outro lado, teria lhe dito que essa pessoa devia muito dinheiro ao seu pai.

Já a informante
Talita Regiane dos Santos
, irmã do réu Paulo Eduardo, em juízo,
confirmou a propriedade do veículo
e que
todos da família faziam o uso do mesmo
, entre eles o seu irmão
Paulo Eduardo
e o seu primo
Yuri
.

O depoente
Leonardo Davince Rodrigues Vieira
, quando inquirido em juízo, confirmou que conhece os acusados, mas que na época dos fatos não estava morando na cidade de Rondonópolis. Afirmou também que conhece Júnior de Oliveira Ribeiro, mas que desconhece qualquer envolvimento nos fatos.

Por fim, a testemunha Júnior de Oliveira Ribeiro, em juízo, negou que conhecesse os réus ou mesmo a vítima, afirmando que não tem nenhum conhecimento acerca dos fatos.

Logo, em que pese tais alegações defensivas, os depoimentos dos presentes e os relatos de investigação são indícios suficientes a apontar indícios fiéis de autoria aos réus, posto que confirmada a existência da dívida, bem como a animosidade e descontentamento com o suposto devedor, além da propriedade do veículo possivelmente utilizado pelo executor, levando a concluir que estão assentes a materialidade do delito e os indícios de autoria no que diz respeito ao crime de homicídio, necessários para assegurar a competência constitucional do Tribunal do Júri para análise do caso sob exame, devendo eventuais teses da defesa, ser objeto de estudo do Conselho de Sentença”.

De início, importa salientar que a única testemunha que presenciou os fatos,
Sandra Regina Carrasco Libardoni
, não conseguiu reconhecer o executor material do delito, como se vê de suas declarações:

“QUE declara que
era esposa
de
GIOVANI LIBARDONI
, afirma que na data de 8/11/2015 por volta das 12h00 estava chegando em casa na companhia de GIOVANI, afirma que estavam retornando do Supermercado Atacadão, relata que ao chegar próximo a sua casa como de costume observaram se não tinha moto ou alguém suspeito na rua pois é bem comum assaltos naquele bairro, afirma que não tinha nada e ninguém na sua rua, então
entraram na garagem de sua casa
, afirma que
quando já estavam descendo ouviu um barulho parecendo um estralo
ainda falou com GIOVANI ao mesmo tempo que saia do carro
‘amor estragou alguma coisa no carro de novo’
, afirma que então
levantou os olhos e viu um homem que segurava uma arma nas mãos e que atirava em direção a GIOVANI
, afirma que em choque conseguiu esconder-se atrás do pilar da área de sua casa, afirma que viu que o portão estava entreaberto correu gritando pela rua, afirma que correu buscando ajuda em prédio próximo, afirma que escondeu-se próximo a entrada de um prédio onde chamava por ajuda, afirma que viu quando o homem que teria invadido e atirado contra GIOVANI correr pela rua e fugir, afirma que foi socorrida pelos moradores do prédio vizinho e que alguns destes acompanharam até sua casa, afirma que quando retornou até sua casa, encontrou GIOVANI ainda com vida e agonizando no interior do veículo. QUE declara que
o homem que matou GIOVANI usava uma camiseta verde escura e estava apenas com óculos escuros na face
, afirma que
não conhece o homem e que não seria capaz de reconhecê-lo na rua ou por fotografia
. QUE declara que está casada com GIOVANI há aproximadamente 20 anos, afirma que com ele tem apenas uma filha de 17 anos, afirma que GIOVANI tem uma filha mais velha chamada GEOVANNA de 25 anos e dois filhos menores fora do casamento com idades de 16 e 13 anos. QUE declara que GIOVANI nunca comentou que pudesse estar sofrendo ameaças, afirma que notou apenas que na sexta-feira antes de sua morte ele estava um pouco nervoso, perguntou para ele o que tinha e GIOVANI apenas comentou que estava nervoso por causa de contas para pagar. QUE declara que atualmente GIOVANI estava trabalhando como revendedor de colchões da marca Nipponflex. QUE declara que GIOVANI já foi proprietário de uma empresa de revenda de defensivos orgânicos, chamada BR Orgânica, afirma que a empresa fechou no ano de 2011, pois não conseguiram licença ambiental para continuar as atividades, afirma que nesta empresa GIOVANI tinha como sócios as pessoas de ALBENES SOARES e FRANCISCO BARBOSA, afirma que recebe em sua casa comunicado de débitos referente a questões de impostos da empresa. QUE declara que GIOVANI devia em torno de 40 mil reais para um agiota, afirma que sabe apenas que este se chama GILBERTO, afirma que nunca GIOVANI teria comentado que estava sendo ameaçado por GILBERTO, e que sabe apenas que GIOVANI estava pagando apenas os juros da dívida para GILBERTO. QUE declara que estavam devendo a escola dos três filhos que não havia sido paga neste ano, afirma que estas são as únicas dívidas que tem conhecimento que GIOVANI possuía. QUE declara que no ano de 2012 teria ficado sabendo de um caso extraconjugal de GIOVANI com uma amiga de sua filha mais velha e que esta mulher chamava-se VIVIANE FREITAS, afirma que ficou sabendo através de uma carta sem remente que deixaram em sua caixa de correio, afirma que não sabe até hoje quem depositou a carta, afirma que sabe apenas que VIVIANE também era casada, acredita que o relacionamento de GIOVANI e VIVIANE tenha terminado naquela época pois nunca mais ficou sabendo de nada, afirma que não sabe informar se o marido de VIVIANE teria descoberto o caso na época. QUE declara que ficou sabendo na presente data que GIOVANI tinha um seguro de vida que tinha como beneficiários seus quatro filhos e de sua mãe, afirma que não sabe ainda qual o valor do benefício. QUE declara que
não sabe informar quem poderia ter sido o responsável pela morte de GIOVANI e nem qual teria sido a motivação para o crime
”
[trechos do primeiro depoimento extrajudicial]
.

“QUE declara que vem até esta Delegacia informar que
na data de 25/2/2016, por volta das 7h00min
deixou sua filha na escola localizada na Av. Rui Barbosa, afirma que
visualizou um veículo Pálio, de cor branca, e com o final da placa 69
, afirma que já sabia que o final do veículo utilizado no dia do homicídio de GIOVANI seria um veículo Pálio, com o final da placa 69, afirma que então
passou a seguir o veículo
que foi em direção ao Bairro São Francisco, afirma que então decidiu por medo não mais seguir o veículo, afirma que então parou na Padaria Rainha e comprou alguns pães para levar para casa de sua mãe, afirma que então
resolveu dar uma volta no bairro
a fim de encontrar novamente o veículo, afirma que então na primeira quadra deparou com o veículo em uma
garagem localizada em uma residência
que fica aos fundos de um terreno localizado na
Rua Jerônimo Jacobe das Chagas
, no Bairro São Francisco, em frente a oficina do Aldo. QUE declara que no dia seguinte ao buscar sua filha na escola por volta das 12h30min, quando estavam retornando para sua casa, notou quando entrou no Bairro Granville que um veículo Fiesta Hatch, de cor azul, e placas OBI2142, estava seguindo seu carro, afirma que deu diversas voltas pelo bairro e o veículo continuava seguindo, afirma que o Fiesta chegou a ficar parado na rua em frente à sua casa e que depois de várias voltas conseguiu, por fim, entrar na sua casa e ligar para polícia. QUE declara que registrou um boletim de ocorrência narrando os fatos. QUE declara que a respeito da sociedade de GIOVANI e PAULO SISINO CARLOS DOS SANTOS, tem a informar que o que sabe é que sociedade foi criada no ano de 2005 e que contava como sócios GIOVANI o irmão deste OLDEMAR LIBARDONI e PAULO SISINO, afirma que a empresa chamava se SESAL e que o objeto da empresa era uma máquina agrícola que estes alugavam para fazendas. Afirma que
não sabe como ocorreu o fim da sociedade
e às vezes que perguntou para GIOVANI sobre a máquina agrícola este informou que a mesma estava quebrada e parada em uma fazenda em Lucas do Rio Verde. QUE declara que
conheceu PAULO e que não sabe informar se houve alguma discussão entre este e GIOVANI, e que GIOVANI apenas comentava que PAULO era um homem difícil de conversar
. QUE declara que não sabe informar quantos filhos PAULO teria e
que não conheceu os filhos deste
. QUE declara que está com muito medo e que teme pela sua segurança e de sua filha’
[trechos do segundo depoimento extrajudicial]
.

Na fase judicial,
Sandra Regina Carrasco Libardoni
prestou o seguinte depoimento:

“Nesse dia 8/11 acordamos cedo, fomos na missa, voltamos para casa, tomamos café, perto das dez horas ele falou
‘vamos fazer almoço em casa?’
e fomos no mercado, no Atacadão. Saímos do mercado perto das onze, chegando em casa, quando meu marido abriu o portão, estacionou o carro, estava
já descendo do carro, eu escutei o estralo
, até achei que era problema no motor do carro, que tinha dado problemas dias antes e hora que levantei já perguntei
‘amor aconteceu alguma coisa de novo no carro’
aí já vi a pessoa um homem dentro da garagem com
as duas mãos, com uma arma nas duas mãos fechado o punho em cima do meu marido
,
dali já começou atirar, atirando, atirando nele, na hora que eu vi gritei,
consegui sair do carro e esconder atrás do pilar da casa, vi que o portão ficou meio travado, não fechou completo, eu saí correndo, pedindo socorro para os vizinhos para ver se alguém acudia se passava alguém na hora, eu consegui chegar no apartamento vizinho do lado de casa, tem um terreno baldio e ao lado os apartamentos, apertei todas as campainhas,
hora que eu olhei para trás que eu vi o rapaz, saiu, atravessou o canteiro, passou o terreno baldio e foi para o outro lado
. Depois disso
eu me lembro do homem, ele estava com uma camisa verde escura e com óculos escuros na face, e uma bermuda, porque na hora que ele pulou o canteiro ele estava com uma bermuda até o joelho, e aí os vizinhos vieram me socorrer
, voltando em casa, ele ainda estava agonizando no carro, os vizinhos chamaram o SAMU, chamaram a polícia né.

MP
: Quando ele efetuou os disparos, seu marido estava sentado no volante do carro, tava de pé como que ele estava?

Testemunha
: Ele
estava para sair do carro
já, estava com o pé para fora,
mas não deu tempo ele pegou bem em cima dele
, na cara dele, não deu tempo de ele sair se defender, de fazer nada.

MP
: A senhora sabe dizer para gente se essa pessoa já estava na casa? Ou se ela entrou quando abriu o portão?

Testemunha
: Entrou quando abriu o portão, porque quando eu ouvi o estalo foi de trás né, no vidro traseiro do carro.

MP
: O seu marido parou o carro de frente para o muro da garagem?

Testemunha
: Isso.

MP
: Então o primeiro tiro foi pelas costas?

Testemunha
: Exato.

MP
: E quantos tiros mais o menos a senhora se recorda de ter ouvido?

Testemunha
: Depois que eu vi o laudo lá na polícia eu vi que
foram quase 20
,
foram 19
, mas o momento todo que eu saí gritando correndo, eu ouvi os disparos, os estalos da arma, o tempo todo atirando, saí gritando na rua e ouvindo os tiros.

MP
: Sobre o carro branco que a senhora identificou depois, a senhora pode explicar para gente?

Testemunha
: Então foi assim que
os vizinhos conseguiram visualizar alguma coisa que estava estacionada na outra rua
, como tinha um terreno baldio que atravessa a quadra, os
vizinhos do outro lado da rua
disseram que
viram um Pálio
,
branco
,
final da placa 69
, só ouviram isso, foi o que os investigadores depois informaram.

MP
: Os investigadores foram atrás desses carros aí, os
‘Pálios’
com essa característica, acharam um Pálio no nome de quem?

Testemunha
: Nome do Pálio
estava no nome de Talita
.

MP
: Quem é Talita?

Testemunha
: Não conheço,
não conheço o rapaz que atirou
, só sei que durante as investigações que surgiram que o fato ocorreu devido a um
desentendimento comercial
, que meu marido
tinha um sócio chamado Paulo
.

MP
: Quem é esse Paulo, é parente desses réus? O Yuri?

Testemunha
: Sim,
esse Paulo é o filho do sócio do meu marido
.

MP
: Explica para gente o que aconteceu com essa empresa?

Testemunha
: Essa empresa surgiu em 2005, foi uma
sociedade entre meu marido o Geovani
, o
irmão dele que hoje está morando na Bolívia
, e o
Paulo Sisino
, o objeto da sociedade era uma máquina de pulverizar veneno nas fazendas, era uma prestação de serviço nas fazendas da região, estava trabalhando normalmente, até a última notícia que eu tive da máquina, com o tempo a sociedade se desfez, meu cunhado foi embora para Bolívia, recebeu uma proposta boa de trabalho para lá e meu marido também saiu da sociedade e ficou a máquina, eu até perguntei para o Geovani como que tinha ficado a situação da empresa, da máquina, ele só falava assim que tinha deixado para o Paulo, a máquina tinha ficado com ele, e tinha dado um problema em uma peça, mas estava parado em uma fazenda em Lucas do Rio Verde, a última notícia que eu tenho dessa máquina.

MP
: E aí a empresa quebrou a senhora sabe o motivo?

Testemunha
: Não sei. Porque meu cunhado foi tocar os negócios dele, meu marido também depois dessa e aí não sei informar.

MP
: A senhora sabe dizer para mim se teve dívida dessa empresa? Se seu marido foi cobrado por alguém.

Testemunha
: Não sei, só sei que eles se encontravam de vez em quando, o Paulo ia lá na casa do pai do Geovani, eles conversavam lá, mas de dívida assim não sei falar.

MP
: A senhora tem mais alguma informação para passar para gente? Parece que a senhora foi perseguida por um Fiesta azul lendo os depoimentos aqui. A polícia chegou a descobrir de quem é este Fiesta azul?

Testemunha
: Foi assim doutor, inclusive esse Fiesta veio depois da evidência do Pálio branco final 69, a gente fica curioso para saber o que aconteceu, porque não tinha informação nenhuma, porque aconteceu tirar a vida de um pai de família que estava, começando do zero de novo, fui deixar minha filha fazendo cursinho para fazer medicina, estava fazendo cursinho em uma escola aqui no centro, e na esquina com a Fernando Correa, eu estava parada no sinal e avistei um Pálio de outro lado descendo a avenida Fernando Correa, um
Pálio branco final da placa 69
, e aí veio a curiosidade, sei lá o que e eu segui né, falei vou ver quem é, pode não ser nada, mas também pode ser alguma coisa, eu segui até uma altura, na verdade eu ia descer na Fernando Correa, mas como o carro virou na Tiradentes, Ruy Barbosa direto, eu fui atrás do carro, fui até uma altura que ela virou lá na Kenedy e aí eu vi que ele estava indo sentido ao bairro São Francisco, e aí no bairro São Francisco tem aquela avenida que desce da Carolina veículos eu parei naquela padaria da esquina Rainha, já estava sentido receio de acontecer alguma coisa muito, a pessoa perceber que eu estava seguindo ou sei lá, parei ali comprei o pão, levei ela para casa da minha mãe, que é lá do outro lado da cidade, comprei o pão de queijo, pensei comigo vou dar uma volta aqui na rua para ver se eu acho um comércio, uma casa, dei duas volta no bairro eu avistei o carro parado, um pátio e uma casa no fundo, não sei se é tipo uma meia água como que era a casa, sei que tinha um terreno na frente e o Pálio estava parado lá em frente a oficina do Aldo, daí passou peguei o número da placa completo e fui na delegacia, liguei para o investigador e informei o que aconteceu. No outro dia que eu fui buscar minha filha na escola eu notei que estava sendo seguida, não adianta doutor a gente vê o que aconteceu na sua frente e daí você fica assim agoniada com pânico, todo mundo tá te seguindo, chegando lá em casa, na avenida Júlio Campus próximo onde é a pizzaria D’Itália, eu avistei que tinha um carro parado e eu dei sinal de que ia entrar no bairro para entrar na casa, o carro saiu do acostamento e veio atrás de mim, aí eu dei várias voltas dentro do bairro para justificar que ele não estava atrás de mim, passei duas vezes na frente de casa, não entrei porque o carro ainda estava me seguindo, aí passei nas ruas atrás da Milene ali eu vi que tinha câmeras, entrei na GV8 que era a rua principal naquela época, e continuei andando por ali e o carro sempre atrás, e aí como tinha um carroceiro andando na frente, eu diminuí a velocidade e o cara atrás também diminuiu e aí eu fiquei com medo assustada, já liguei na hora pro investigador, já liguei para meu irmão e aí o carroceiro saiu e eu sai de trás dele e o carro veio atrás, aí depois eu não vi mais o carro... Eu falei vou dar mais uma volta né, dei a volta não enxerguei mais o carro, aí quando eu voltei, na rua principal da nossa casa que eu ia entrar na casa, o carro estava parado de frente a minha casa do outro lado da avenida, eu pensei comigo vou encarar, vou passar, vou fazer de conta que vou entrar mas não vou né, e eu já estava falando com o investigador na hora, ele falou
‘não entra’
passei um pouco mais devagar, na hora que eu avistei o número da placa do carro desde Fiesta azul-escuro, avistei o número da placa, passei para o investigador o número da placa depois, aí eles viram que eu continuei, não parei, não entrei ali, parei lá na esquina da Júlio Campus, acho que eles perceberam e saíram e logo depois já chegou o investigador lá em casa, meu irmão e já foram atrás da placa do carro, saber quem era, ele só falou pra mim
‘pega sua filha e some daqui hoje, tem que ser hoje’
. A gente foi com roupa que a gente estava, fomos para rodoviária, fomos embora para o Paraná, que tem um tio meu lá, até terminar a investigação.

MP
: Sandra vamos voltar um pouquinho, esse dia que esse carro perseguiu a senhora foi logo que a senhora perseguiu o Pálio?

Testemunha
: Sim, foi.

MP
: A senhora viu o Pálio em uma casa né?

Testemunha
: Sim.

MP
: O investigador chegou a falar de quem era essa casa?

Testemunha
: Ele falou um monte de nome lá, mas o que eu só reconheci parece que são duas, três famílias que moram junto,
eu só me lembro do nome do Paulo Eduardo
.

MP
: E os vizinhos da senhora vieram com toda certeza esse final da placa para senhora?

Testemunha
: Sim, deram.

MP
: Lá na casa da senhora era só um que executou só?

Testemunha
: Sim, só um.

MP
: O Fiesta azul? Chegaram a identificar o proprietário? A placa era fria? A senhora sabe me dizer?

Testemunha
: Segundo o investigador, eu já estava lá no Paraná, ligou avisando, falou que era para eu ficar calma que aparentemente não estava ligado a nenhum fato do ocorrido, porque o carro era de um tal de José Carlos, disse que era mestre de obras, aí disse que ele estava lá só vendo o modelo da minha casa, que a casa era bonita na frente.

MP
: Tá. Mas que horas era isso?

Testemunha
: Meio dia e meio por aí”.

Segundo amplamente demonstrado nos autos, a vítima, Geovani Libardoni, seu irmão, Oldemar Libardoni, e Paulo Sisino Carlos dos Santos, pai e tio dos réus, Paulo Eduardo Sisino dos Santos e Yuri Lopes Nascimento, respectivamente, mantiveram uma sociedade, quando adquiriram uma máquina de pulverizar veneno em fazendas.

Entretanto, ao que tudo indica, a parceria não obteve o êxito esperado, findando-se pouco tempo depois, tendo Paulo Sisino Carlos dos Santos amargado o maior prejuízo, haja vista que ofereceu em garantia uma área contendo 220ha e, diante da inadimplência, o imóvel foi executado pelo credor.

Por mais que Paulo Sisino Carlos dos Santos e Maria Regina Pereira dos Santos, genitores de Paulo Eduardo Sisino dos Santos, tenham afirmado, na fase inquisitorial, que seu filho
não tinha ciência dos negócios
, ou seja, do
prejuízo sofrido
, o corréu Yuri Lopes do Nascimento, no âmbito inquisitorial, confirmou que Paulo Eduardo não apenas sabia da dívida antiga entre Giovani e seu genitor, como
“sempre dizia ao pai que já tinha passado o tempo de resolver a situação”
.

Neste sentido, transcrevo abaixo excertos do depoimento
extrajudicial
prestado pelo coacusado,
Yuri Lopes Nascimento
:

“QUE esclarece que por
morar com seu primo PAULO EDUARDO
tem
muita gratidão por ele e pelo pai dele
,
tio do interrogando
; QUE
com relação ao fato ocorrido
, onde foi morto
GIOVANI LIBARDONI
, sabe dizer que
o mesmo tinha uma dívida antiga com o pai de PAULO EDUARDO, PAULO SISINO
, não sabendo ao certo o valor dela e nem o que teria a originado,
porém sabe dizer que PAULO EDUARDO sempre dizia ao pai que já tinha passado o tempo de resolver essa situação
; QUE em data não recordada mas no ano passado, seu primo enviou uma mensagem de texto via celular aonde o mesmo pedia para que o interrogando arrumasse algumas peças de roupas de uso próprio, pois iria passar na casa e pegar, porque iria passar uns dias fora; QUE passado algum tempo seu primo apareceu, pegou a mochila com algumas roupas e saiu dizendo que iria para a casa de um amigo; QUE PAULO EDUARDO ficou fora de casa apenas 1 (um) dia e quando retornou
disse ao interrogando que teria ele encomendado a morte de GIOVANI LIBARDONI
, sendo que o primo possuía aparência normal, de tranquilidade; QUE
PAULO EDUARDO não comentou
para o interrogando
quem teria sido a pessoa contratada para matar GIOVANI
; QUE depois das buscas realizadas na casa da avó do interrogando este ficou muito irritado e não falou mais com PAULO EDUARDO; QUE também
nos dias após o crime o interrogando em uma conversa telefônica com a sua então namorada LARISSA chegou a mencionar para ela que já tinha participado de um homicídio,
que era justamente o que a mídia estava passando (GIOVANI LIBARDONI), e que
era para ela ter cuidado porque poderia cometer outros
; QUE falou isso para
impressionar sua namorada
, pois tinham uns meninos dando em cima dela, e ao mesmo tempo
não comprometer o lado do primo
, para protegê-lo; QUE não conhece a pessoa de nome JÚNIOR DE OLIVEIRA RIBEIRO, também não conhecia GIOVANI LIBARDONI e não sabia onde ele morava, mas
PAULO EDUARDO sabia onde era a casa da vítima
”.

Conquanto Sandra Regina, esposa da vítima, não tenha visualizado o rosto do autor dos disparos, certo é que testemunhas – que não quiserem se identificar – afirmaram que ele havia foragido do local do crime em um veículo
Fiat Pálio
, cor
branca
,
placa final 69
.

No curso das investigações descobriu-se que
Talita Regiane Santos
possuía um veículo Pálio, cor branca, placa
NJK-6569
.

Talita Regiane Santos
, por sua vez, é
irmã
do corréu
Paulo Eduardo
, e
prima
do coacusado
Yuri Lopes do Nascimento
.

Porém, o mais interessante foi a afirmação extrajudicial de
Talita
no sentido de que
“as
únicas
pessoas que tinham acesso ao seu veículo seriam seu irmão,
PAULO EDUARDO SISINO DOS SANTOS
, e seu primo,
YURI LOPES NASCIMENTO
”
.

Na fase judicial, a informante
Talita Regiane dos Santos
confirmou que era proprietária do veículo Pálio, porém, como não dirigia, seu irmão e seu primo faziam uso do automóvel.

A questão que emerge dos autos é: as circunstâncias acima apontadas – quais sejam:
(i)
o suposto prejuízo sofrido por Paulo Sisino Carlos dos Santos, pai e tio dos réus, advindo de uma parceria comercial mantida com a vítima;
(ii)
a afirmação de testemunhas [
não identificadas
] que disseram ter visto o autor dos disparos foragindo em um veículo Pálio, cor branca, placa final 69;
(iii)
o fato de os acusados frequentemente utilizarem um automóvel com essa descrição – são suficientes para autorizar a prolação da decisão de pronúncia?

A meu viso, devemos separar e sopesar individualmente os indícios que recaem sobre cada um dos acusados.

Importante consignar que nas duas oportunidades em que foi inquirido, o coacusado
Paulo Eduardo Sisino dos Santos
reservou-se o direito de permanecer em silêncio, não apresentando sua versão sobre os fatos delituosos que lhe foram imputados.

Em contrapartida,
Yuri Lopes Nascimento
negou veementemente sua participação na empreitada delituosa.

E digo mais.

Na fase inquisitorial,
Yuri
não apenas rechaçou seu envolvimento no fato delituoso, como “delatou” que
Paulo Eduardo
teria contratado alguém para assassinar a vítima,
verbis
:

“QUE em data não recordada mas no ano passado, seu primo enviou uma mensagem de texto via celular aonde o mesmo pedia para que o interrogando arrumasse algumas peças de roupas de uso próprio pois iria passar na casa e pegar, porque iria passar uns dias fora; QUE passado algum tempo seu primo apareceu, pegou a mochila com algumas roupas e saiu dizendo que iria para a casa de um amigo; QUE
PAULO EDUARDO
ficou fora de casa apenas 1 (um) dia e quando retornou
disse ao interrogando que teria ele encomendado a morte de GIOVANI LIBARDONI
, sendo que o primo possuía aparência normal, de tranquilidade; QUE
PAULO EDUARDO

não comentou
para o interrogando
quem teria sido a pessoa contratada
para matar GIOVANI”.

Além disso,
Yuri
deixou claro também que
Paulo Eduardo
não se conformava com o prejuízo sofrido por seu genitor, pois
“sempre dizia ao pai que já tinha
passado o tempo de resolver
essa situação”
.

Não se pode olvidar, ainda, a existência de indícios que apontam o envolvimento de
Paulo Eduardo
com outros supostos agentes envolvidos em práticas delituosas, sendo eles, Júnior de Oliveira Ribeiro e Leonardo Davince Rodrigues Vieira.

A propósito, em um diálogo interceptado entre Paulo Eduardo e Leonardo Davince, mediante autorização judicial, ficou evidente a relação próxima entre eles, inclusive a preocupação quanto respeitante às investigações policiais,
verbis
:

“LEONARDO: O fi.

DUDU: E aí vagabundo.

LEONARDO: E aí? Tá na onde?

DUDU: Tô saindo de casa, pô. Vou ali no advogado.

LEONARDO: O que que rolou?

DUDU: Ah, entraram em casa, deram a geralzona, pau no cu não acharam nada.

LEONARDO: Então.

DUDU: Queria prender minhas roupas, não tem? Que eu vendo roupa, diz que era descaminho, não sei o que. Coisa do Paraguai. Aí ligaram para o Delegado. Aí o Delegado falou: não, não, libera. Não tem nada a ver não, isso é trampinho dele e tal. Entendeu?

LEONARDO: Então, deixa eu falar para você. Foi lá também, lá em casa velho.

DUDU: Foi na sua? Foi na do Jhaco também.

LEONARDO: Na do Juninho?

DUDU: É. Foi a geralzona né, que eles fazem né, diretão.

LEONARDO: Mas você tá sabendo né?

DUDU: Tá de boa. Tá de boa. Pode ficar de boa.

LEONARDO: Ah, então, minha mãe foi presa.

DUDU: Então, dizendo ela que pegaram uns trens seu lá, pô.

LEONARDO: Então, só o do fumar mesmo né.

DUDU: Então dá nada não. O advogado tava com ela lá.

LEONARDO: É né?

DUDU: Aham.

LEONARDO: Mas então. Você foi lá?

DUDU: Na onde?

LEONARDO: Mas como você ficou sabendo?

DUDU: Me levaram lá. Para delegacia, porque apreenderam o meu telefone, entendeu?

LEONARDO: Eita porra. Eu falei.

DUDU: Mas liberou tudo o meu telefone, entendeu?

LEONARDO: Ah, trocar tudo.

DUDU: Oi?

LEONARDO: Trocar tudo.

DUDU: Aham.

LEONARDO: Hein, então moço pegaram lá. Cheguei hoje. Já tô vazando desse trem aqui filho. Bagulho tá louco.

DUDU: Oi?

LEONARDO: O bagulho tá louco filho, que porque quer, e nós conversando esses trens, bota fé?

DUDU: Mas pode ficar de boa, dá nada não. Tô indo aqui no advogado aqui, já agilizar isso aí, tá?

LEONARDO: Tá, pode crê então.

DUDU: Tô indo no advogado aqui, daí já para puxar lá, porque eles não falaram o que que era o mandado. Só falaram que eu serei ouvido depois, tá ligado? E o Juninho ficou preso porque pegaram um revólver com ele lá.

LEONARDO: Ah, mas esse Juninho viaja né velho.

DUDU: Ele é sonso demais.

LEONARDO: Ele viaja”.

Embora os interlocutores não tenham falado direta e abertamente sobre o crime de homicídio em apuração, não se põe dúvida sobre a relação de amizade existente entre Paulo, Leonardo e Júnior.

Aliás, em uma das conversas interceptadas, Leonardo pede para Paulo Eduardo
“excluir o Facebook”
,
“por causa da mulher”
:

“DUDU: Então, excluí do Facebook, por causa da mulher enchendo o saco.

LEONARDO: A mulher está enchendo o saco”.

Conquanto não haja provas seguras e irrefutáveis que apontam a participação de Paulo Eduardo no homicídio perpetrado, entendo que
existem indícios suficientes
que autorizam a prolação da decisão de pronúncia em relação a ele.

Em contrapartida, idêntica conclusão não se aplica ao corréu Yuri Lopes Nascimento.

Digo isso porque, a começar pela própria narrativa contida na exordial acusatória, a 6ª Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis não esclareceu a participação de Yuri na prática delituosa.

A denúncia menciona, exclusivamente, o papel de Paulo Eduardo, chegando a afirmar, inclusive, que o aludido réu mantinha relações próximas com indivíduos de péssima conduta, e o ponto que mais chamou minha atenção, consiste no fato de que
“no decorrer da investigação policial, os investigadores receberam informações de pessoas que, por razões óbvias, não puderam ser identificadas, que os envolvidos no crime seriam PAULO EDUARDO, Leonardo e Júnior, e que PAULO EDUARDO fazia uso frequente de um veículo Pálio, cor branca”
.

Na verdade, o que pesou contra Yuri Lopes foi a declaração de sua namorada à época dos fatos, Larissa Daniela de Lima Velasco, segundo a qual:

“[...] em 7/3/2016 recebeu uma ligação de YURI onde este pedia para que
não ligasse mais para o seu celular
e que esperasse que ele iria entrar em contato, afirma que YURI comentou que a polícia teria ido até sua casa e chegou lá procurando por ele e por seu primo PAULO, afirma que YURI comentou que acreditava que
a polícia teria ido até sua casa por causa
‘daquele negócio lá’
. QUE declara que
‘aquele negócio’
a que YURI se referiu
seria um homicídio que este teria praticado no início do mês de novembro do ano passado
, não sabendo precisar a data, afirma que
YURI teria comentado na época que iria matar um cara que devia muito dinheiro para seu pai
, afirma que teria pedido para YURI não fazer isso, afirma que no dia seguinte YURI teria ligado e falado
‘já fiz’
”.

Na fase judicial a testemunha ratificou sua declaração.

Apesar de comprometedora a afirmação feita por Yuri à sua namorada à época dos fatos, não há indícios bastantes para autorizar sua pronúncia pelo delito perpetrado.

Não se ignora o sentimento de gratidão que Yuri nutre pelo seu tio, Paulo Sisino Carlos dos Santos, e que possuía conhecimento de que seu primo, Paulo Eduardo, pretendia ceifar a vida do ofendido, Giovani Libardoni, uma vez que aquele lhe revelou que havia encomendado a morte deste.

Entretanto, não ressai do conjunto fático-probatório coligido nos autos que Yuri tenha aderido aos motivos do primo e prestado efetiva colaboração.

Não há evidências, sequer, que Yuri tivesse qualquer tipo de ligação com outros supostos envolvidos no delito, sendo eles: Leonardo e Júnior.

Pode até ser que Yuri tenha participado do delito, como também é possível que ele tenha afirmado à sua namorada que colaborou no homicídio apenas para impressioná-la, ou mesmo por lealdade ao seu primo e à família que o acolheu.

Todavia, a própria denúncia diz que a
única
evidência existente contra Yuri consiste na declaração feita por Larissa, como se vê:

“No que toca ao denunciado YURI LOPES NASCIMENTO, conclui-se que este, por ser praticamente um irmão de PAULO EDUARDO, sendo conhecedor de toda a situação problemática envolvendo as famílias Libardoni e Sisino, aderiu aos motivos do primo PAULO EDUARDO e prestou efetiva colaboração no crime, sendo, nos termos do que informou à namorada, o executor material do homicídio perpetrado contra a vítima”.

Sem embargo da afirmação contida na peça acusatória, ficou claro nos autos que a única testemunha presencial não identificou o autor dos disparos.

Além disso, a autoridade policial expressamente consignou que:
“Após denúncia anônima e de várias diligências realizadas no local, a equipe de investigações desta Divisão obteve a informação de que os suspeitos do crime ocorrido seriam as pessoas de Paulo Eduardo Sisino dos Santos, Júnior de Oliveira Ribeiro e Leonardo Davince Rodrigues Vieira”
, não mencionando, assim, a participação de
Yuri Lopes do Nascimento
.

Por esta razão, ainda que haja
suspeita
do envolvimento de
Yuri Lopes do Nascimento
na prática do crime, não se extraem dos autos
indícios suficientes
de autoria ou de participação a permitir sua pronúncia.

Forte em tais razões, à míngua de indícios que indiquem a
probabilidade
da participação do recorrente,
Yuri
, na prática delituosa, entendo que sua
despronúncia
é medida de rigor, conforme já decidiu este Sodalício em situações análogas:

“[...] Segundo entendimento jurisprudencial,
‘não são quaisquer indícios que justificam a pronúncia, mas
apenas aqueles suficientes que indiquem a probabilidade da participação do réu no fato descrito na denúncia’
, de modo que os
‘meros indícios isolados nos autos não justificam a remessa do réu a julgamento pelo Tribunal popular’
(TJMT, RSE nº 96200/2014 e TJRS, Emb. Inf. nº 70055390280).

‘Impõe-se a despronúncia do acusado quando, dá análise do conjunto probatório, não se evidencia indícios de sua autoria’ (TJMT, RSE nº 96200/2014) [...]”
[9]
.

“[...] Em que pese inexigível à pronúncia a prova estreme de dúvidas, não há como se olvidar da missão atribuída ao juiz togado, quando da primeira fase procedimental
[judicium accusationis]
, de
expurgar da apreciação do Conselho de Sentença as acusações titubeantes ou despidas de qualquer lastro mínimo
, sob pena de se permitir que um cidadão venha ser submetido a julgamento pela Corte Leiga e, eventualmente, condenado, ainda que à míngua de qualquer amparo probatório ou jurídico, mercê do sistema da íntima convicção [...]”
[10]
.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço dos recursos e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
YURI LOPES NASCIMENTO
para despronunciá-lo, nos termos do art. 414 do CPP, por não visualizar a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação, ressalvada a possibilidade, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, de ser formulada nova denúncia caso haja prova nova; e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso aviado por
PAULO EDUARDO SISINO DOS SANTOS
, mantendo-se, em relação a ele, incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

[1]
Id. 137426392 – p. 1/2.

[2]
STJ, HC n. 62.751/PB, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 24/4/2007, DJ de 4/6/2007, p. 386.

[3]

TJMG – Habeas Corpus Criminal 1.0000.18.087085-9/000, Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/8/2018, publicação da súmula em 10/9/2018.

[4]
STJ, HC n. 614.507/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 20/10/2020.

[5]
STJ, AgRg no RHC n. 121.522/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 10/6/2020.

[6]
STJ, AgRg no RHC n. 105.031/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 3/12/2019.

[7]
TJDFT – Acórdão 574610, 20050710191019APR, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Revisor: SOUZA E AVILA, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 15/3/2012, publicado no DJE: 27/3/2012. Pág.: 171.

[8]

TJMG - Rec. em Sentido Estrito 1.0625.13.007995-1/001, Relator(a): Des.(a) Catta Preta , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 5/3/2015, publicação da súmula em 16/3/2015.

[9]
TJMT, RSE 65377/2018, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/2/2019, Publicado no DJE 15/2/2019.

[10]
TJMT, RSE 67795/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022